Tribunal: TJMT
Processo: 0000957-51.2016.8.11.0036
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000957-51.2016.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RODOVIA ESTADUAL – CONDIÇÕES PRECÁRIAS – COMPROVAÇÃO – NECESSIDADE DE OBRAS DE RECAPEAMENTO, RECOMPOSIÇÃO DOS ACOSTAMENTOS E SINALIZAÇÃO POR PLACAS E SOLO – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL

– INOCORRÊNCIA – INÍCIO DA OBRA – PRAZO EXÍGUO – DILATAÇÃO – PROVIMENTO PARCIAL.

Havendo comprovação de que a Rodovia Estadual MT-270 está em condições precárias de trafegabilidade, colocando em risco a vida dos usuários, mostra-se justificável a determinação contida na sentença recorrida, para que seja restaurada.

Inexiste violação ao primado da Separação e Independência entre os Poderes, se o Judiciário determina ao Estado que proceda à recuperação da Rodovia MT-270, em nome do respeito aos direitos fundamentais, culposamente, omitidos pelo Poder Público.

Descabe falar em princípio da reserva do possível, ante os direitos fundamentais, até porque eventuais limitações, ou dificuldades orçamentárias, não devem servir de pretexto para negar o direito à segurança no trânsito.

Exíguo o prazo de 30 (trinta) dias para cumprimento da obrigação de fazer, imposta pelo Juízo
a quo
, deve ser estendido para 120 (cento e vinte) dias, a contar da publicação do acórdão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga, que, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer, julgou procedente o pedido inicial, para determinar ao Recorrente que dê início à execução das obras necessárias para recapear, recompor os acostamentos e sinalização das placas e no solo da Rodovia MT-270, no trecho compreendido entre os municípios de Guiratinga e Rondonópolis, no prazo inicial de 30 (trinta) dias, e prazo final para realização das obras, de 01 (um) ano e 06 (seis) meses, sob pena de responsabilização civil e criminal dos responsáveis legais (id. 37177012, págs. 01/03).

O Apelante pretende a reforma do ato sentencial recorrido, alegando que inexiste omissão estatal, já que vem tomando as medidas necessárias para a recuperação da Rodovia MT-270, no trecho entre Guiratinga e Rondonópolis.

Aduz que, antes de qualquer ordem judicial, vinha tomando diversas medidas, no intuito de viabilizar o trânsito seguro do trecho rodoviário em questão, com a contratação de empresa para a sua restauração e manutenção.

Afirma que, nos anos de 2015 e 2017, foram efetivados reparos e melhorias e que está em andamento a restauração de 62 Km (sessenta e dois quilômetros) do mencionado trecho e a recuperação do Anel Viário de Rondonópolis.

Assevera que o
decisum
impugnado viola o Princípio da Separação dos Poderes, porque não há situação excepcional que infrinja direitos fundamentais por ação ou omissão estatal.

Invoca o princípio da reserva do possível, salientando que o Estado passa por uma grave crise financeira, com um déficit superior a 2 (dois) milhões de reais, desde o ano de 2016.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões ao Apelo, pleiteando a manutenção da sentença (ids. 37177022, págs. 01/06, 37177023, págs. 01/06, 37177024, págs. 01/06 e 37177025, págs. 01/05 e 37177026, págs. 01/05).

A Procuradoria-Geral da Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Edmílson da Costa Pereira, opina pelo desprovimento do Recurso (id. 67593457, págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga, que, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer, julgou procedente o pedido inicial.

Consta dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer, contra o Estado de Mato Grosso, alegando, em apertada síntese, que ficou demonstrado no Inquérito Civil n. 000629-059/2015 que a Rodovia MT-270, trecho entre os Municípios de Guiratinga e Rondonópolis, encontra-se sem a manutenção adequada, acarretando incontáveis acidentes e prejudicando o tráfego de veículos e o escoamento da produção de soja, algodão, milho, bovinos, etc.

Argumentou que, em vista da omissão do Governo Estadual, mostra-se imperiosa a intervenção do Judiciário,
visando proteger a saúde e a segurança dos usuários da MT-270, compelindo o Requerido a efetuar as obras e reparos necessários no trecho entre Guiratinga e Rondonópolis-MT.

Ao apreciar o pedido, o Magistrado singular julgou-o procedente, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Diante do exposto, JULGQ PROCEDENTE a presente Ação Civil Pública, por conseguinte, EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487,
in
C. I, do Código de Processo Civil, para tanto:

CONDENO o Requerido a proceder ao início da execução das obras necessárias para recapear, recompor os acostamentos e a sinalização de placas e no solo da Rodovia MT-270, trecho do município de Guiratinga/MT a Rondonópolis/MT, dentro dos limites requeridos pelo Ministério Público, item na petição inicial dos presentes autos, com prazo inicial de 30 dias e prazo final para realização das obras de 01 ano e seis meses, sob pena de responsabilização civil e criminal dos responsáveis legais. (Sic).

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

A análise recursal cinge-se a apreciar se houve, ou não, omissão estatal, se a sentença implicou afronta ao Princípio da Separação dos Poderes, e se o prazo estabelecido é, ou não, exíguo.

Impõe-se ressaltar que é de conhecimento de todos que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias dos direitos, constitucionalmente, reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do Princípio da Separação de Poderes.

Nessa esteira, quando houver

vulneração a direitos e garantias fundamentais, assegurados na
Constituição
da República Federativa do Brasil, a intervenção do Poder Judiciário, como forma de implementar os valores constitucionais, mostra-se perfeitamente cabível.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – REFORMA DE ESCOLA EM ESTADO PRECÁRIO DE CONSERVAÇÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO – REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA – PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA – ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.8.2013. 1.
O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes.
(...). (STF, ARE n. 886710, AgR, Relator(a): Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 03/11/2015). (Destaquei).

No caso vertente, o conjunto probatório demonstra que
, de fato, o Estado de Mato Grosso foi omisso, quanto ao seu dever de manter a rodovia MT-270, no trecho ente os Municípios de Guiratinga e o de Rondonópolis, em boas condições de trafegabilidade, já que é incontestável que ela se encontra com sérios problemas estruturais, prejudicando o escoamento da produção agrícola da região e o transporte de pessoas que se utilizam daquela via.

As fotos que acompanham a inicial (ids.
37176981, págs. 03/06 e 37176982, págs. 01/04
) são provas incontestáveis do descaso do ente público estadual com a Rodovia MT-270 e do risco que os usuários correm, ao trafegarem pelo referido trecho, com os seus veículos.

Impõe registrar que as péssimas condições de trafegabilidade da MT-270 também encarecem o frete e, consequentemente, provocam um aumento de preços dos produtos que serão consumidos pela população de Guiratinga e faz com que os produtores desta cidade tenham prejuízo com a venda da produção.

A Nota Técnica n. 014/2015, assinada pela Superintendente de Execução e Fiscalização de Obras, Paula Janayna Fenerich e pelo Secretário Adjunto de Obras, Marcos Catalano Correa, da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso – SINFRA/MT – comprova a necessidade de realização de obras na referida Rodovia Estadual, bem assim que o ente público estadual apenas realizou reparos superficiais na pista, ou seja, apenas fez um “tapa buraco” e não uma obra de recuperação. Veja-se (id.
37177982, pág. 07):

REPAROS SUPERFICIAIS;

Consiste em reparar buraco ou depressão secundária no revestimento asfáltico com Pré Misturado a Frio (PMF) (pavimentes dos tipos TSS, TSD, lama, micro, PMF e CBUQ), de modo a evitar maiores danos ao pavimento e se obter uma superfície de rolamento segura e confortável. Deverão ser executados nas faixas de rolamento e no acostamento. (...).

REPARO DE DRENAGEM SUPERFICIAL DE CONCRETO (EDS);

Consiste na reparação dos elementos de drenagem superficial visando garantir o fluxo das águas superficiais, evitando-se o surgimento de erosões. Compreende o reparo em meios fios, sarjetas, canaletas, valetas, descidas d'água, poços de visita, bocas de Iobo, caixas de passagem, etc.

Nesta mesma Nota Técnica, consta a informação de que iria ser feito o levantamento para a elaboração do projeto executivo de restauração de todo o trecho,
in verbis
:

(...) será iniciado este ano os levantamentos de todas as necessidades do segmento para a elaboração do projeto executivo de restauração de todo o trecho.

Posteriormente, será iniciado o processo licitatório para a contratação dos serviços de execução de Restauração da Rodovia MT-270.
(id.
37177983, pág. 04).

Vê-se, portanto, que a omissão estatal é incontroversa, já que o Estado vem realizando reparos que não resolvem a situação da Rodovia MT-270, inclusive a prova documental confirma as alegações do Recorrido, no sentido de que a reparação realizada foi paliativa e não duraram mais de 01 (um) ano.

Nessa quadra, penso que a intervenção do Judiciário, na hipótese, justifica-se, com vistas a garantir os direitos fundamentais, dos cidadãos, de trafegar na mencionada Rodovia, com segurança.

Não se pode olvidar, como bem salientou o Julgador singular, que o Estado de Mato Grosso é parte integrante do Sistema Nacional de Trânsito e está incumbido de adotar as medidas destinadas a assegurar a fruição de tal direito, principalmente por se tratar de Rodovia Estadual.

Enfatizo que o fato de estar em andamento a obra restauradora de 62 Km, no trecho entre as cidades de Guiratinga e de Rondonópolis, não afasta a omissão estatal, porque, além de o ente público Recorrente somente ter tomado tal medida após a propositura da ação, não contempla todo o trajeto.

Diante disso, a determinação judicial para que o Recorrente dê início à execução das obras necessárias para recapear, recompor os acostamentos e a sinalização de placas e no solo da Rodovia MT-270, trecho entre os Municípios de Guiratinga-MT e Rondonópolis-MT, embora aparente afronte o
Princípio Constitucional da Separação de Podere
s, previsto no artigo 2o da CRF, mostra-se acertada, porque visa à segurança no trânsito.

No que tange à invocação do princípio da reserva do possível, cumpre anotar que, embora seja do Poder Público, a decisão acerca da destinação que dará aos recursos públicos, após juízo de conveniência e oportunidade que fará para eleger quais as prioridades devem ser atendidas com as referidas verbas, havendo omissão administrativa, em desacordo com os princípios constitucionais fundamentais, como no caso em tela, sua aplicabilidade é afastada.

Deve-se registrar que o Estado de Mato Grosso superou a crise que o assolava e, atualmente, apresenta equilíbrio financeiro capaz de custear a recuperação da mencionada MT-270.

Por fim, tenho que, quanto ao prazo assinalado no ato sentencial recorrido – 30 dias –, para iniciar as obras, dadas as circunstâncias do caso concreto, e, diante da notória impossibilidade de o ente público atender à determinação judicial, porque há necessidade de projeto e da submissão ao processo licitatório, mostra-se exíguo.

Dessa forma, no que tange ao prazo fixado para o cumprimento da obrigação de fazer, imposta pelo Juízo
a quo
, deve a sentença impugnada ser retificada, neste ponto, para tão somente dilatar o prazo estabelecido para 120 (cento e vinte) dias, a contar da publicação do acórdão.

Ante o exposto,
PROVEJO, EM PARTE,
o Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, tão somente para dilatar o prazo de cumprimento da determinação judicial para 120 (cento e vinte) dias, a contar da publicação desta decisão, mantendo-se inalterados os demais pontos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2021